Tribunal: TJSP
Processo: 2076295-49.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte Terrestre
Órgão julgador: Vicente de Abreu Amadei
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de obrigação de fazer – Bilhete único especial – Isenção de tarifa no transporte público – Tutela antecipada indeferida – Configuração dos requisitos necessários para concessão da medida. RECURSO PROVIDO.

Antecipação dos efeitos de tutela jurisdicional, para compelir a Administração a fornecer bilhete único especial para portador de deficiência, é viável

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de obrigação de fazer – Bilhete único especial – Isenção de tarifa no transporte público – Tutela antecipada indeferida – Configuração dos requisitos necessários para concessão da medida. RECURSO PROVIDO.

Antecipação dos efeitos de tutela jurisdicional, para compelir a Administração a fornecer bilhete único especial para portador de deficiência, é viável ante a comprovação dos pressupostos legais, especialmente quando presentes relatórios médicos que apontam deficiências elencadas também em regulamentação administrativa.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000366742
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2076295-49.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante PAULO
DALACHI DE CONTI, é agravado SPTRANS - SÃO PAULO TRANSPORTE S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE RIBEIRO
(Presidente sem voto), DANILO PANIZZA E LUÍS FRANCISCO AGUILAR CORTEZ.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
VICENTE DE ABREU AMADEI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2076295-49.2020.8.26.0000 -Voto no 20.407
2
VOTO No 20.407
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2076295-49.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: Paulo Dalachi de Conti.
AGRAVADO: Sptrans - São Paulo Transporte S/A.
AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação de obrigação de fazer
Bilhete único especial
Isenção de tarifa no transporte
público Tutela antecipada indeferida Configuração dos
requisitos necessários para concessão da medida. RECURSO
PROVIDO.
Antecipação dos efeitos de tutela jurisdicional, para compelir a
Administração a fornecer bilhete único especial para portador de
deficiência, é viável ante a comprovação dos pressupostos legais,
especialmente quando presentes relatórios médicos que apontam
deficiências elencadas também em regulamentação administrativa.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Paulo Dalachi
de Conti contra decisão interlocutória do Juízo da 2a Vara da Fazenda
Pública da Comarca de São Paulo (fls. 32), em ação de obrigação de fazer
ajuizada em face da Sptrans - São Paulo Transporte S/A. O recurso é
tirado de decisão que indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela para
que a agravada fosse compelida a fornecer ao agravante o bilhete único
especial, que instrumentaliza a isenção tarifária no transporte público.
O agravante pretende a reforma da decisão, pois, em síntese,
estão presentes os requisitos para a antecipação dos efeitos da tutela,
notadamente a deficiência física que autoriza a concessão do benefício.
Deferida a antecipação da tutela recursal, foram dispensadas as
informações do magistrado a quo e resposta do agravado.
É o relatório.
Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade do recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2076295-49.2020.8.26.0000 -Voto no 20.407
3
A decisão agravada comporta reparo.
O novo Código de Processo Civil vigente, Lei no 13.105/2015,
estabeleceu o gênero das tutelas provisórias, necessárias à efetividade do
processo e de feição excepcional, dentre as quais se encontram: (i) a tutela
de urgência, resultante de sumária cognição, concedida em caráter
antecedente ou incidental, subdividida em antecipada
(de
natureza
satisfativa), ou cautelar
(de
natureza
conservativa), que pressupõe: (a)
probabilidade do direito; (b) perigo de dano ou risco ao resultado útil do
processo; (c) e ausência de perigo de irreversibilidade dos efeitos da
decisão; e (ii) a tutela de evidência, concedida independentemente da
demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo,
quando: (a) ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o
manifesto propósito protelatório da parte; (b) as alegações de fato puderem
ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em
julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante; (c) se tratar de
pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do
contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do
objeto custodiado, sob cominação de multa; (d) a petição inicial for
instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do
direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida
razoável.
No caso, evidenciada a configuração de tais requisitos.
Paulo Dalachi de Conti apresenta cegueira em um olho e visão
subnormal no outro (CID H 54.1), oculopatia por toxoplasmose (CID B 58.0) e
outros transtornos nervo óptico
(CID
H47), conforme relatórios e
receituários médicos (fls. 16/17 do processo digital de primeiro grau).
Neste contexto, há um relatório médico oficial, da própria
agravante, subscrito por médico, em que se atesta, para os fins de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2076295-49.2020.8.26.0000 -Voto no 20.407
4
concessão do bilhete de transporte especial, que o requerente é deficiente
físico (fls. 16/17 do processo digital de primeiro grau).
Porque provém de “médico regularmente habilitado, presumem-se
idôneos a prescrição e o tratamento ministrados, cuja responsabilidade é do
profissional” (Ap. no. 990.10.193159-1, rel. Des. Décio Notarangeli, j. 15/12/2010).
Contudo, teve negado o benefício do bilhete único especial, que
instrumentaliza a isenção tarifária no transporte público, em razão de
ausência de outros requisitos, conforme normas vigentes regulamentadoras.
Ocorre que a Lei Municipal 11.250/1992 dispõe no seu art. 1o,
estar autorizada a concessão de isenção no pagamento de tarifa, no
transporte público municipal, às pessoas portadoras de deficiência física.
Registre-se, ainda, ser o representado pela Defensoria Pública e
beneficiário da justiça gratuita, o que corrobora a presença de
hipossuficiência e a carência de recursos tanto para custear o tratamento
das moléstias que o acometem, como para a subsistência em geral.
Deste modo, presentes tanto o fundamento jurídico relevante
como a iminência de prejuízo grave, apoiados, neste momento processual,
em prova idônea.
De rigor, portanto, a concessão da tutela antecipada, nos termos
de julgados desta Câmara:
“TRANSPORTE
COLETIVO
MUNICIPAL
-
BILHETE
ÚNICO
ESPECIAL - negativa de renovação do benefício, sob a alegação de não
preenchimento dos requisitos legais - situação de saúde do autor que se
agravou, levando-o à aposentadoria por invalidez - dever do Estado de garantir
o direito à saúde dos cidadãos, que inclui o transporte coletivo em caso de
doença grave, como é o caso do agravante - antecipação de tutela indeferida -
recurso provido” (AI no 0233351-68.2009.8.26.0000, rel. Des. Franklin
Nogueira, j. 13/07/2010);
“DIREITO À SAÚDE - Bilhete único especial - Lei Municipal
11.250/92 - Portador de lombociatalgia - Necessidade de deslocamento para
tratamento - Requisitos para tutela antecipada preenchidos - Recurso provido”
(AI no 9038710-24.2009.8.26.0000, rel. Des. Luís Francisco Aguilar Cortez,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2076295-49.2020.8.26.0000 -Voto no 20.407
5
j. 18/08/2009);
“Apelação Cível. Ação de Obrigação de Fazer - Bilhete Único
Especial - Lei Municipal no 11.250/1992 - Portadora de Artrose no joelho
("gonartrose") - Doença degenerativa e incapacitante - Isenção tarifária - Ação
julgada improcedente
Inconformismo
Admissibilidade - Entendimento
jurisprudencial sobre o tema - A restrição ao benefício atenta contra a
igualdade preconizada em sede constitucional, observando-se que o art. 24,
inciso XIV, da Constituição Federal, atribui à União, aos Estados e ao Distrito
Federal, a competência concorrente para legislar sobre proteção e integração
social das pessoas portadoras de deficiência, de modo a garantir a melhoria de
sua condição individual, social e econômica, incumbindo-lhes definir o perfil dos
destinatários dessa tutela constitucional - Impossibilidade de restrição por meio
de Decreto - Direito à isenção não comporta interpretação restritiva - Recurso
provido” (Ap. no 0024885-07.2009.8.26.0053, rel. Des. Castilho Barbosa, j.
13/08/2013).
Pelo exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso.
VICENTE DE ABREU AMADEI
Relator